Tribunal: TRF3
Processo: 0001524-29.2003.4.03.6104
Classe: ter sido feita(s)
Órgão julgador: FAUSTO DE SANCTIS
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
ementares do crime, se comunicam a todas as pessoas que dele participam, de modo que é perfeitamente possível que terceiros (não funcionários públicos) respondam como co-autores ou partícipes pelo crime previsto no artigo 313-A do Código Penal, desde que tenham pleno conhecimento de que o executor primário se trata de um funcionário público, isto é, desde que saibam que o delito está sendo praticado juntamente com um funcionário público.

6- O bem jurídico tutelado é a probidade administrativa, a moralidade e o patrimônio público, além da confiabilidade social nos sistemas e/ou banco de dados mantidos pela Administração Pública e respectivo conjunto de informações neles contidas, razão pela qual não se há de falar em aplicação do princípio da insignificância.

7- No caso concreto, a ré, servidora do INSS, foi condenada à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, cada qual correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime, pela prática do delito previsto no artigo 313-A do Código Penal, sob o fundamento de que restou comprovado que ela inseriu dados falsos no sistema informatizado do INSS com o fim de obter vantagem indevida para outrem, qual seja, "a concessão indevida da Aposentadoria por Tempo de Contribuição (...), percebida durante o período de 15/01/2002 a 12/06/2003". Conforme se apurou, a ré foi a servidora "responsável pela concessão indevida do benefício NB 42/122.647.493-1 (...) fazendo constar no resumo do tempo de serviço do beneficiário recolhimentos inexistentes, além da majoração dos recolhimentos relativos aos períodos de 07/1994 a 04/2001 (...), causando prejuízos aos cofres previdenciários de R$ 23.815,38".

8- Os elementos de prova apresentados são suficientes para a formação de juízo de certeza acerca da materialidade e autoria delitivas, bem como evidenciam a presença do dolo.

9- Como bem salientou o r. juízo a quo, "a comprovação da materialidade do delito em questão prescinde da realização de perícia no sistema de informática da Previdência, em face de outros elementos de prova que constam dos autos, notadamente a farta documentação contendo peças do processo concessório em todas as suas fases, incluindo as informações extraídas do Sistema Único de Benefícios - DATAPREV e do CNIS".

10- Não há dúvida de que a acusada era, na época, servidora autorizada a inserir dados no sistema do INSS para efeitos de concessão de benefícios previdenciários, tanto que o nome e a matrícula dela aparecem na "tela" (do sistema) que informa qual foi o servidor responsável pela concessão da aposentadoria por tempo de contribuição em questão.

11- Quanto à alegação da defesa no sentido de que a senha da acusada "não era utilizada somente por ela", mas também por outros funcionários, cabe reiterar que "sendo a acusada experiente servidora, acostumada com os procedimentos de análise e concessão de benefícios previdenciários, é pouco crível que não soubesse que tal prática é proibida" e, mesmo que assim não fosse, nenhum elemento de prova foi apresentado para infirmar a convicção de que foi a ré quem, valendo-se de sua própria senha, realizou, pessoalmente, a inserção dos dados falsos no sistema do INSS, já que a acusada sequer soube apontar quem seriam os outros funcionários para quem, supostamente, costumava "emprestar" sua senha. Não há nos autos qualquer indício de que a senha (pessoal e intransferível) atribuída à então servidora tenha sido, na época dos fatos, subtraída. Inclusive, consta dos autos a informação de que, no âmbito administrativo, foi aplicada a penalidade de demissão a ela, sob o fundamento de que teria sido responsável por concessões indevidas para diversos outros beneficiários, o que reforça a convicção de que foi ela própria quem realizou as inserções dos dados falsos no presente caso (e não outro funcionário a quem, supostamente, teria "emprestado" sua senha). Além disso, antes de inserir no sistema dados relativos aos vínculos e/ou recolhimentos do beneficiário, incumbia à servidora ter consultado o Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (em que não constavam aqueles dados), não podendo ser outra a conclusão senão a de que a ré tinha plena ciência acerca da falsidade das informações por ela inseridas no sistema.

12- A denúncia atendeu aos requisitos elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal ao descrever que a servidora do INSS (ora acusada) teria inserido "dados falsos no sistema informatizado do INSS, com o fim de obter vantagem indevida (...), qual seja, a concessão indevida da Aposentadoria por Tempo de Contribuição NB 42/122.647.493-1", a qual "esteve mantida no período de 15/01/2002 a 12/06/2003, causando prejuízos aos cofres previdenciários de R$ 23.815,38". Se, por um lado, é verdadeiro que a denúncia não apontou a(s) data(s) exata(s) em que cada um dos vínculos e/ou recolhimentos inexistentes foi efetivamente inserido no sistema do INSS, até porque o procedimento de concessão de um benefício previdenciário caracteriza-se pela prática de vários atos em sequência, os quais, eventualmente, podem ser praticados ao longo de vários dias; por outro lado, é evidente que tal(is) inserção(ões) apenas pode(m) ter sido feita(s) no intervalo compreendido entre 15.01.2002 (data da entrada do requerimento - DER) e 21.02.2002 (data do despacho de concessão do benefício - DDB). Apesar de o Parquet não ter mencionado expressamente este lapso (compreendido entre 15.01.2002 e 21.02.2002) como sendo aquele em que a conduta delituosa teria se dado, é certo que expôs adequadamente o fato criminoso ao apontar, com clareza, que o requerimento foi protocolado em 15.01.2002 (DER) e que o benefício indevido foi concedido (retroativamente) a partir dessa mesma data (DIB em 15.01.2002), além de ter acostado aos autos documentos que comprovam que o despacho de concessão do benefício foi proferido em 21.02.2002 e que os pagamentos indevidos perduraram até 12.06.2003, não se havendo de falar, portanto, em inépcia da denúncia. Saliente-se, por fim, que, embora a efetiva inserção dos dados falsos possa ter ocorrido em qualquer dos dias compreendidos entre 15.01.2002 e 21.02.2002, deve-se tomar como data da consumação do delito aquela expressamente mencionada da denúncia (15.01.2002 - data da entrada do requerimento), entendimento que, para fins de contagem do prazo prescricional, é mais benéfico para a ré.

13- A despeito do que alegou o Parquet, verifica-se que a culpabilidade (reprovabilidade) da conduta perpetrada pela ora acusada não extrapolou a normalidade a ponto de merecer maior reprovação social, razão pela qual reputa-se descabida a majoração da pena-base por este fundamento.

14- Quanto aos antecedentes, personalidade e conduta social, observa-se que a ré figura como investigada e/ou acusada em outros 44 (quarenta e quatro) inquéritos e/ou processos penais, todos relacionados ao cometimento dos crimes previstos nos artigos 313-A e 171, §3o, do Código Penal. Dentre estes, há três condenações cujo trânsito em julgado já se operou. Considerando que não foi possível extrair dos autos (ou do sistema processual eletrônico) se as aludidas três condenações definitivas se referem a fatos anteriores ao cometimento do crime descrito na denúncia, conclui-se que seria descabido, nesse contexto, reconhecer-se a existência de maus antecedentes. Deve-se manter, contudo, a exasperação da pena em razão da constatação de que a agente possui personalidade voltada à prática de crimes. Se, por um lado, assiste razão à defesa quando afirma que inquéritos e ações penais em curso não poderiam ter sido invocados para justificar a majoração da pena-base atribuída à acusada (inteligência da Súmula n.o 444 do STJ), por outro, a constatação de que houve três condenações transitadas em julgado é suficiente para se reconhecer como desfavorável o vetor atinente à personalidade da agente. Por fim, não merece prosperar a alegação do Ministério Público Federal no sentido de que a ré se mostrou "portadora de grave desvio de conduta social, na medida em que atuou na concessão de diversos benefícios fraudulentos", já que circunstâncias judiciais autônomas, tais como conduta social, personalidade e maus antecedentes devem ser valoradas com base em fundamentos fáticos diferentes, sob pena de bis in idem.

15- Embora o MPF tenha alegado que a pena-base deveria ser majorada porque foi violado um sistema de grande relevância "sob o ponto de vista social", observa-se que tal circunstância é, na verdade, inerente ao próprio tipo penal. Considerando que o art. 313-A descreve como criminosa a conduta de inserir dados falsos nos sistemas informatizados ou banco de dados da Administração Pública como um todo, não poderia ser outra a conclusão senão a de que a estrutura deste tipo penal engloba, necessariamente, a inserção de dados falsos nos sistemas de todas e quaisquer entidades de direito público, inclusive aquelas que integram a Administração Pública Indireta (dentre as quais está a aludida autarquia previdenciária). Caso a intenção do legislador fosse atribuir maior reprovabilidade à conduta de inserir dados falsos nos sistemas utilizados por entidades dedicadas à proteção da economia popular, assistência social e/ou beneficência, teria previsto, para tanto, uma causa especial de aumento de pena, tal como ocorre na hipótese do delito previsto no art. 171, §3o, do CP, o que não ocorreu.

16- Para que as consequências do crime autorizem o aumento da pena-base, estas devem extravasar o mero resultado decorrente da prática da infração penal. In casu, observa-se que os pagamentos indevidos perduraram de 15.01.2002 a 12.06.2003 (cerca de um ano e meio), causando ao INSS prejuízo de R$ 23.815,38 (vinte e três mil, oitocentos e quinze reais e trinta e oito centavos), montante que não se revela suficientemente vultoso a ponto de justificar uma avaliação negativa das consequências do delito. Ademais, a despeito do que alegou o MPF, a ocorrência de dano concreto e/ou efetiva obtenção de vantagem indevida (exaurimento do crime) é consequência natural do delito, que, em princípio, não vai além daquelas que dele resultam habitualmente. Considerando que o montante do dano causado ao INSS (R$ 23.815,38) não destoou do que se costuma observar em casos semelhantes, conclui-se não haver fundamento idôneo para a majoração da pena-base.

17- Em sendo 8 (oito) as circunstâncias judiciais a serem analisadas para a fixação da pena-base (inteligência do art. 59 do CP), e considerando que a pena abstratamente cominada para o delito previsto no artigo 313-A do Código Penal é a de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão, é razoável a majoração equivalente a 01 (um) ano e 03 (três) meses para cada circunstância judicial identificada. Considerando que, no caso concreto, foi reconhecida a presença de uma circunstância judicial desfavorável (personalidade da agente), conclui-se que o apelo do MPF deve ser parcialmente acolhido para se majorar a pena-base, fixando-a no patamar de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

18- Na segunda fase, não se reconhece a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes. A despeito do que alegou o Ministério Público Federal, é evidente que eventual violação de dever inerente a cargo integra o tipo descrito no artigo 313-A do CP, já que a qualidade de funcionário público constitui elementar deste crime, de modo que é descabida, in casu, a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "g", do CP, sob pena de bis in idem. Ademais, para que se pudesse falar em reincidência, seria necessário que, na data em que o crime em questão foi cometido, já existisse ao menos uma condenação transitada em julgado por crime anterior, o que não se verificou.

19- Na terceira fase, não se reconhece a presença de causas de aumento ou de diminuição.

20- No que diz respeito à pena de multa e aos critérios para a sua fixação, é certo que o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com o quantum da pena privativa de liberdade estabelecida, conforme os parâmetros do sistema trifásico, enquanto o valor do dia-multa deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado. Considerando que a pena privativa de liberdade abstratamente prevista pelo art. 313-A do CP é de 2 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão e tendo em vista que a pena concretamente cominada foi a de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, conclui-se que, proporcionalmente, a pena de multa dever ser fixada em 53 (cinquenta e três) dias-multa, cada qual correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo (valor do salário mínimo vigente à época dos fatos com correção monetária por ocasião da execução).

21- Deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que a ré não preenche os requisitos previstos no artigo 44, III, do Código Penal.

22- Apelação da defesa a que se nega provimento. Apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a que se dá parcial provimento, a fim de se majorar a pena, fixando-a no patamar de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta pela defesa de SUELI OKADA e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, a fim de majorar a pena, fixando-a no patamar de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, nos termos do

Inteiro teor:
139/283)

0001524-29.2003.4.03.6104

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 69162

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSO PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 313-A, DO CP. INOCORRÊNCIA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "G", DO CP, AFASTADA. MAJORAÇÃO DAS PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA.

1- O delito de "inserção de dados falsos em sistema de informações" ou "peculato eletrônico" é misto alternativo (ou de ação múltipla), que possui, no seu bojo, vários verbos nucleares, quais sejam: "inserir" (introduzir, implantar, incluir), "facilitar a inserção" (auxiliar, tornar fácil a inserção), "alterar" (mudar, modificar) e "excluir" (remover, afastar, eliminar), de modo que, praticada quaisquer das condutas descritas, estará consumado o crime. Inclusive, a prática, em um mesmo contexto fático, de dois ou mais dos comportamentos previstos, enseja, em princípio, a responsabilização por uma única infração penal, não se havendo de falar em concurso de crimes.

2- Para que se possa atribuir a um sujeito a autoria do delito de "inserção de dados falsos em sistema de informações", é indispensável a presença do dolo, isto é, da vontade livre e consciente de inserir/facilitar a inserção de dados sabidamente falsos (ou de alterar/excluir indevidamente dados corretos) em sistema ou banco de dados da Administração, bem como é imprescindível que o agente atue com a especial finalidade (elemento subjetivo que transcende ao dolo) de causar dano ou de obter vantagem indevida (de qualquer natureza) para si ou para outrem.

3- Embora seja indispensável, para a caracterização deste crime, que o agente atue com o especial propósito de causar dano ou obter vantagem indevida (elemento subjetivo que transcende ao dolo), não se exige a efetiva produção de um resultado naturalístico para a sua consumação. Por se tratar de delito cuja natureza é formal, estará consumado o crime independentemente de ter havido concretização do dano ou efetiva obtenção da vantagem indevida almejada (circunstâncias que representam mero exaurimento). A consumação se dá com a inserção dos dados falsos, independentemente da ocorrência de qualquer resultado material.

4- Trata-se de crime próprio, que somente pode ser praticado por funcionário público (ou alguém a ele equiparado, nos termos do art. 327, caput e respectivos parágrafos, do CP). Além disso, apenas pode figurar como sujeito ativo o funcionário público que, além de ostentar essa qualidade, é autorizado a acessar/operar, por meio de senha ou qualquer outro comando, determinado sistema de informações da Administração Pública não aberto a outros funcionários ou ao público em geral. Em se tratando o agente de funcionário público "não autorizado", ficará afastada a subsunção dos fatos ao tipo penal previsto no art. 313-A do CP, podendo se caracterizar, nessa hipótese, o delito de falsidade ideológica (inteligência do art. 299 do CP) ou, ainda, o delito previsto no art. 171, §3o, do Código Penal, por exemplo.

5- Nos termos do artigo 30 do Código Penal, as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, quando elementares do crime, se comunicam a todas as pessoas que dele participam, de modo que é perfeitamente possível que terceiros (não funcionários públicos) respondam como co-autores ou partícipes pelo crime previsto no artigo 313-A do Código Penal, desde que tenham pleno conhecimento de que o executor primário se trata de um funcionário público, isto é, desde que saibam que o delito está sendo praticado juntamente com um funcionário público.

6- O bem jurídico tutelado é a probidade administrativa, a moralidade e o patrimônio público, além da confiabilidade social nos sistemas e/ou banco de dados mantidos pela Administração Pública e respectivo conjunto de informações neles contidas, razão pela qual não se há de falar em aplicação do princípio da insignificância.

7- No caso concreto, a ré, servidora do INSS, foi condenada à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, cada qual correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime, pela prática do delito previsto no artigo 313-A do Código Penal, sob o fundamento de que restou comprovado que ela inseriu dados falsos no sistema informatizado do INSS com o fim de obter vantagem indevida para outrem, qual seja, "a concessão indevida da Aposentadoria por Tempo de Contribuição (...), percebida durante o período de 15/01/2002 a 12/06/2003". Conforme se apurou, a ré foi a servidora "responsável pela concessão indevida do benefício NB 42/122.647.493-1 (...) fazendo constar no resumo do tempo de serviço do beneficiário recolhimentos inexistentes, além da majoração dos recolhimentos relativos aos períodos de 07/1994 a 04/2001 (...), causando prejuízos aos cofres previdenciários de R$ 23.815,38".

8- Os elementos de prova apresentados são suficientes para a formação de juízo de certeza acerca da materialidade e autoria delitivas, bem como evidenciam a presença do dolo.

9- Como bem salientou o r. juízo a quo, "a comprovação da materialidade do delito em questão prescinde da realização de perícia no sistema de informática da Previdência, em face de outros elementos de prova que constam dos autos, notadamente a farta documentação contendo peças do processo concessório em todas as suas fases, incluindo as informações extraídas do Sistema Único de Benefícios - DATAPREV e do CNIS".

10- Não há dúvida de que a acusada era, na época, servidora autorizada a inserir dados no sistema do INSS para efeitos de concessão de benefícios previdenciários, tanto que o nome e a matrícula dela aparecem na "tela" (do sistema) que informa qual foi o servidor responsável pela concessão da aposentadoria por tempo de contribuição em questão.

11- Quanto à alegação da defesa no sentido de que a senha da acusada "não era utilizada somente por ela", mas também por outros funcionários, cabe reiterar que "sendo a acusada experiente servidora, acostumada com os procedimentos de análise e concessão de benefícios previdenciários, é pouco crível que não soubesse que tal prática é proibida" e, mesmo que assim não fosse, nenhum elemento de prova foi apresentado para infirmar a convicção de que foi a ré quem, valendo-se de sua própria senha, realizou, pessoalmente, a inserção dos dados falsos no sistema do INSS, já que a acusada sequer soube apontar quem seriam os outros funcionários para quem, supostamente, costumava "emprestar" sua senha. Não há nos autos qualquer indício de que a senha (pessoal e intransferível) atribuída à então servidora tenha sido, na época dos fatos, subtraída. Inclusive, consta dos autos a informação de que, no âmbito administrativo, foi aplicada a penalidade de demissão a ela, sob o fundamento de que teria sido responsável por concessões indevidas para diversos outros beneficiários, o que reforça a convicção de que foi ela própria quem realizou as inserções dos dados falsos no presente caso (e não outro funcionário a quem, supostamente, teria "emprestado" sua senha). Além disso, antes de inserir no sistema dados relativos aos vínculos e/ou recolhimentos do beneficiário, incumbia à servidora ter consultado o Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (em que não constavam aqueles dados), não podendo ser outra a conclusão senão a de que a ré tinha plena ciência acerca da falsidade das informações por ela inseridas no sistema.

12- A denúncia atendeu aos requisitos elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal ao descrever que a servidora do INSS (ora acusada) teria inserido "dados falsos no sistema informatizado do INSS, com o fim de obter vantagem indevida (...), qual seja, a concessão indevida da Aposentadoria por Tempo de Contribuição NB 42/122.647.493-1", a qual "esteve mantida no período de 15/01/2002 a 12/06/2003, causando prejuízos aos cofres previdenciários de R$ 23.815,38". Se, por um lado, é verdadeiro que a denúncia não apontou a(s) data(s) exata(s) em que cada um dos vínculos e/ou recolhimentos inexistentes foi efetivamente inserido no sistema do INSS, até porque o procedimento de concessão de um benefício previdenciário caracteriza-se pela prática de vários atos em sequência, os quais, eventualmente, podem ser praticados ao longo de vários dias; por outro lado, é evidente que tal(is) inserção(ões) apenas pode(m) ter sido feita(s) no intervalo compreendido entre 15.01.2002 (data da entrada do requerimento - DER) e 21.02.2002 (data do despacho de concessão do benefício - DDB). Apesar de o Parquet não ter mencionado expressamente este lapso (compreendido entre 15.01.2002 e 21.02.2002) como sendo aquele em que a conduta delituosa teria se dado, é certo que expôs adequadamente o fato criminoso ao apontar, com clareza, que o requerimento foi protocolado em 15.01.2002 (DER) e que o benefício indevido foi concedido (retroativamente) a partir dessa mesma data (DIB em 15.01.2002), além de ter acostado aos autos documentos que comprovam que o despacho de concessão do benefício foi proferido em 21.02.2002 e que os pagamentos indevidos perduraram até 12.06.2003, não se havendo de falar, portanto, em inépcia da denúncia. Saliente-se, por fim, que, embora a efetiva inserção dos dados falsos possa ter ocorrido em qualquer dos dias compreendidos entre 15.01.2002 e 21.02.2002, deve-se tomar como data da consumação do delito aquela expressamente mencionada da denúncia (15.01.2002 - data da entrada do requerimento), entendimento que, para fins de contagem do prazo prescricional, é mais benéfico para a ré.

13- A despeito do que alegou o Parquet, verifica-se que a culpabilidade (reprovabilidade) da conduta perpetrada pela ora acusada não extrapolou a normalidade a ponto de merecer maior reprovação social, razão pela qual reputa-se descabida a majoração da pena-base por este fundamento.

14- Quanto aos antecedentes, personalidade e conduta social, observa-se que a ré figura como investigada e/ou acusada em outros 44 (quarenta e quatro) inquéritos e/ou processos penais, todos relacionados ao cometimento dos crimes previstos nos artigos 313-A e 171, §3o, do Código Penal. Dentre estes, há três condenações cujo trânsito em julgado já se operou. Considerando que não foi possível extrair dos autos (ou do sistema processual eletrônico) se as aludidas três condenações definitivas se referem a fatos anteriores ao cometimento do crime descrito na denúncia, conclui-se que seria descabido, nesse contexto, reconhecer-se a existência de maus antecedentes. Deve-se manter, contudo, a exasperação da pena em razão da constatação de que a agente possui personalidade voltada à prática de crimes. Se, por um lado, assiste razão à defesa quando afirma que inquéritos e ações penais em curso não poderiam ter sido invocados para justificar a majoração da pena-base atribuída à acusada (inteligência da Súmula n.o 444 do STJ), por outro, a constatação de que houve três condenações transitadas em julgado é suficiente para se reconhecer como desfavorável o vetor atinente à personalidade da agente. Por fim, não merece prosperar a alegação do Ministério Público Federal no sentido de que a ré se mostrou "portadora de grave desvio de conduta social, na medida em que atuou na concessão de diversos benefícios fraudulentos", já que circunstâncias judiciais autônomas, tais como conduta social, personalidade e maus antecedentes devem ser valoradas com base em fundamentos fáticos diferentes, sob pena de bis in idem.

15- Embora o MPF tenha alegado que a pena-base deveria ser majorada porque foi violado um sistema de grande relevância "sob o ponto de vista social", observa-se que tal circunstância é, na verdade, inerente ao próprio tipo penal. Considerando que o art. 313-A descreve como criminosa a conduta de inserir dados falsos nos sistemas informatizados ou banco de dados da Administração Pública como um todo, não poderia ser outra a conclusão senão a de que a estrutura deste tipo penal engloba, necessariamente, a inserção de dados falsos nos sistemas de todas e quaisquer entidades de direito público, inclusive aquelas que integram a Administração Pública Indireta (dentre as quais está a aludida autarquia previdenciária). Caso a intenção do legislador fosse atribuir maior reprovabilidade à conduta de inserir dados falsos nos sistemas utilizados por entidades dedicadas à proteção da economia popular, assistência social e/ou beneficência, teria previsto, para tanto, uma causa especial de aumento de pena, tal como ocorre na hipótese do delito previsto no art. 171, §3o, do CP, o que não ocorreu.

16- Para que as consequências do crime autorizem o aumento da pena-base, estas devem extravasar o mero resultado decorrente da prática da infração penal. In casu, observa-se que os pagamentos indevidos perduraram de 15.01.2002 a 12.06.2003 (cerca de um ano e meio), causando ao INSS prejuízo de R$ 23.815,38 (vinte e três mil, oitocentos e quinze reais e trinta e oito centavos), montante que não se revela suficientemente vultoso a ponto de justificar uma avaliação negativa das consequências do delito. Ademais, a despeito do que alegou o MPF, a ocorrência de dano concreto e/ou efetiva obtenção de vantagem indevida (exaurimento do crime) é consequência natural do delito, que, em princípio, não vai além daquelas que dele resultam habitualmente. Considerando que o montante do dano causado ao INSS (R$ 23.815,38) não destoou do que se costuma observar em casos semelhantes, conclui-se não haver fundamento idôneo para a majoração da pena-base.

17- Em sendo 8 (oito) as circunstâncias judiciais a serem analisadas para a fixação da pena-base (inteligência do art. 59 do CP), e considerando que a pena abstratamente cominada para o delito previsto no artigo 313-A do Código Penal é a de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão, é razoável a majoração equivalente a 01 (um) ano e 03 (três) meses para cada circunstância judicial identificada. Considerando que, no caso concreto, foi reconhecida a presença de uma circunstância judicial desfavorável (personalidade da agente), conclui-se que o apelo do MPF deve ser parcialmente acolhido para se majorar a pena-base, fixando-a no patamar de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

18- Na segunda fase, não se reconhece a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes. A despeito do que alegou o Ministério Público Federal, é evidente que eventual violação de dever inerente a cargo integra o tipo descrito no artigo 313-A do CP, já que a qualidade de funcionário público constitui elementar deste crime, de modo que é descabida, in casu, a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "g", do CP, sob pena de bis in idem. Ademais, para que se pudesse falar em reincidência, seria necessário que, na data em que o crime em questão foi cometido, já existisse ao menos uma condenação transitada em julgado por crime anterior, o que não se verificou.

19- Na terceira fase, não se reconhece a presença de causas de aumento ou de diminuição.

20- No que diz respeito à pena de multa e aos critérios para a sua fixação, é certo que o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com o quantum da pena privativa de liberdade estabelecida, conforme os parâmetros do sistema trifásico, enquanto o valor do dia-multa deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado. Considerando que a pena privativa de liberdade abstratamente prevista pelo art. 313-A do CP é de 2 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão e tendo em vista que a pena concretamente cominada foi a de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, conclui-se que, proporcionalmente, a pena de multa dever ser fixada em 53 (cinquenta e três) dias-multa, cada qual correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo (valor do salário mínimo vigente à época dos fatos com correção monetária por ocasião da execução).

21- Deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que a ré não preenche os requisitos previstos no artigo 44, III, do Código Penal.

22- Apelação da defesa a que se nega provimento. Apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a que se dá parcial provimento, a fim de se majorar a pena, fixando-a no patamar de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta pela defesa de SUELI OKADA e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, a fim de majorar a pena, fixando-a no patamar de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.